Tribunal: TJMT
Processo: 1017496-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA N.o 1017496-47.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Comercial de Produtos Alimentícios Todo Dia Ltda. e sua sócia proprietária Maria Aparecida Gonçalves ajuizaram Ação Rescisória em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Reparação de Danos no 1005539-02.2018.8.11.0006 ajuizada em face de João Francisco das Graças, da empresa Vescovi & Cia Ltda. – Epp e seu sócio Jeremias Vescovi.
O Juiz sentenciante declarou a ilegitimidade da Vescovi & Cia Ltda. – Epp, extinguindo a lide em relação a ela, sem resolução do mérito. Lado outro, condenou apenas o catador de material reciclável João Francisco das Graças ao pagamento de indenização por danos emergentes no montante de R$ 111.578,44 (cento e onze mil, quinhentos e setenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) e de R$ 1.126,58 (um mil cento e vinte e seis reais e cinquenta e oito centavos) a título de lucros cessantes, cujos montantes deverão ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora e 1% ao mês, ambos a partir a partir do evento danoso (incêndio).
As Autoras não se conformam com o capítulo do ato sentencial que declarou a ilegitimidade da Vescovi & Cia Ltda. – Epp, alegando, em síntese, que foram cerceados no direito de produzir provas, em especial prova oral.
Alegaram que, em 08/04/2018, a Polícia Militar registrou incêndio ocorrido na sede do Supermercado Todo Dia e que tal fato decorreu de ato criminoso perpetrado por João Francisco, que teria agido a mando de Jeremias Vescovi, dono do Vescovi & Cia Ltda. – Epp, conhecido como Supermercado Capixaba.
Salientaram que, ao ser questionado pela Autoridade Policial, o morador de rua conhecido como “Rei do Lixo”, catador de materiais recicláveis, disse que fora abordado pelo proprietário do estabelecimento comercial da concorrência que lhe ofereceu R$ 50,00 (cinquenta reais) para atear fogo nas caixas de papelão se que encontravam debaixo dos motores da câmara fria do Supermercado Todo Dia, e que aceitou a oferta, tendo provocado a queimada que causou enormes perdas de produtos, além de ter danificado a parte estrutural do estabelecimento comercial.
As Autoras pretendem, com esta Rescisória, ver reconhecida a legitimidade e, principalmente, a responsabilidade civil dos supostos mandantes do ato criminoso. Asseveram que o Juiz condutor do feito originário obstou o direito de produzir prova oral, a qual se revelava de fundamental importância para corroborar a tese de responsabilidade solidária entre mentor e executor do incêndio.
Advertiu que as provas orais produzidas na seara policial (inquérito policial) são insuficientes para deixar claro que Jeremias arquitetou o evento danoso, de maneira que a produção da prova oral na seara civil era de suma importância para afastar qualquer incerteza na conduta de cada um dos responsáveis, sendo este direito supostamente ignorado pelo Julgador de 1o grau.
Prosseguem no arrazoado inicial pretendendo a colheita do depoimento dos policiais militares que realizaram o atendimento da diligência, de funcionários Supermercado Capixaba e, a título de prova nova, de Diogo Arruda Sanches, testemunha ocular que fora encontrada após o trânsito em julgado da sentença e que teria flagrado o momento em que Jeremias articulou toda a trama danosa com João Francisco nos fundos do Supermercado Capixaba, tratando-se de testemunho de extrema importância para contrapor à tese dada por Jeremias no inquérito policial, de que nunca viu ou conhecia o mencionado catador de material reciclável.
Ao final, pugnaram pela rescisão parcial da sentença, a fim de reconhecer a legitimidade processual de Vescovi & Cia Ltda. – Epp, bem como para que, no mérito, mencionada empresa e seu sócio sejam condenados, solidariamente, ao pagamento dos danos sofridos pelas Autoras.
Com a inicial vieram documentos pessoais das Autoras, a petição inicial do processo originário, a certidão do trânsito em julgado, a sentença rescindenda, o laudo pericial entregue pela Coordenadoria Regional de Perícias Oficiais de Cáceres, além de termos de compromisso assinado por testemunhas. Em sede de emenda, juntaram a cópia de financiamento realizado para reconstrução dos danos estruturais do supermercado Todo Dia.
O pedido de tutela de urgência foi deferido no ID 58233065, oportunidade em que suspendi o cumprimento da sentença rescindenda, em especial no tocante à cobrança dos honorários sucumbenciais fixados em virtude exclusão da Vescovi & Cia Ltda. – Epp do polo passivo da lide.
Citados pessoalmente, João Francisco deixou transcorrer, em branco, o prazo da defesa, sendo-lhe decretada a revelia (ID 903318481).
Já os demais réus apresentaram contestação no ID 97068694 e, em sede de preliminar, suscitaram novamente a ilegitimidade passiva da Vescovi & Cia Ltda. – Epp. Alegaram que, mesmo que fique comprovada a participação de Jeremias no evento danoso, não há elemento que justifique a inclusão da pessoa jurídica na ação de reparação civil e, consequentemente, nesta ação rescisória.
Arguiram que, salvo hipótese de crime ambiental e crimes contra a honra, é vedado atribuir responsabilidade criminal à pessoa jurídica, o que, na visão dos Réus, também afasta a responsabilidade civil da empresa por prática de ato ilícito para o qual não teria concorrido.
No mérito, questionam o pedido de produção da prova nova, bem como alegam que não houve desrespeito ao contraditório e à ampla defesa, corolários do devido processual legal. Com a defesa vieram a cópia integral da Ação de Reparação de Danos no 1005539-02.2018.8.11.0006, da Ação Penal no 1001989-91.2021.8.11.0006, na qual se vê que fora recebida a denúncia apresentada em face de João Francisco.
Em réplica, as Autoras juntaram o vídeo no ID 99255998 donde se vê a presença de um homem ateando fogo das caixas de papelão ao lado do Supermercado Todo Dia.
Eis o que merece registro. Passo ao saneamento do feito.
As Rés suscitaram a ilegitimidade passiva da Vescovi & Cia Ltda. – Epp para responder aos termos desta ação rescisória.
Com efeito, a legitimidade para a causa se estabelece em função do pedido deduzido em juízo. Vale dizer, conforme informado pela teoria da asserção, devem figurar no polo passivo da demanda todos aqueles (e somente aqueles) que foram concretamente beneficiados pela sentença rescindenda. É importante dizer que, na Ação Rescisória, os réus formam litisconsórcio passivo unitário, uma vez que a decisão afetará a todos.
No caso concreto, a legitimidade da Vescovi & Cia Ltda. – Epp é um dos pontos nodais desta Rescisória, pois está claro que esta demanda visa desconstituir o capítulo da sentença que pronunciou a ilegitimidade passiva da aludida pessoa jurídica, o que implica em afirmar que tal questão está jungida ao mérito da Rescisória.
Vale anotar, ainda, que a pessoa jurídica tanto de direito público quanto de direito privado é responsável na esfera civil, pouco importando que o mesmo raciocínio não se aplica à seara criminal. A responsabilidade civil é sempre ligada ao conceito de obrigação, que resulta do comportamento, omissivo ou comissivo, e que tenha causado modificação nas relações jurídicas com seu semelhante, de conteúdo patrimonial.
Portanto, por se tratar de tema afeto à questão rescindenda, postergo o exame da (i)legitimidade da Vescovi & Cia Ltda. – Epp para o mérito da ação.
No que tange à pretensão probatória manifestada pelas Autoras (oitiva de testemunhas), segundo inteligência do art. 972 do CPC, se os fatos alegados pelas partes dependerem de prova, o relator poderá delegar a competência ao órgão que proferiu a decisão rescindenda, fixando prazo de 1 (um) a 3 (três) meses para a devolução dos autos.
Antes de decidir o tema, registro que, na Ação de Reparação de Danos no 1005539-02.2018.8.11.0006, logo após ofertada a contestação pelos Réus, as Autoras quedaram-se silente quanto à réplica. Aliás, mencionadas Autoras também deixaram transcorrer in albis o prazo para especificarem a produção de provas, sendo esse motivo pelo qual o Juiz a quo encerrou antecipadamente a instrução processual.
Da análise dos fatos e atos processuais praticados na ação originária, é incontroverso que as Autoras desta Rescisória optaram em não exercer o livre e amplo direito de produzir provas no momento oportuno, vindo a apresentar o pedido de produção de prova oral apenas na via estreita desta Ação Rescisória.
Recordo que esta ação foi proposta fundada em obtenção de prova nova cuja existência ignorava ou de que não pode fazer uso, sendo capaz de, por si só, assegurar o pronunciamento favorável (artigo 966, VII, do CPC). As Autoras se referem, em particular, à testemunha Diogo Arruda Sanches, que teria sido encontrada depois de transitada em julgado a sentença.
Com efeito, o Código de Processo Civil vigente alargou o espectro de abrangência do cabimento da ação rescisória, passou a prever no inciso VII do artigo 966 a possibilidade de desconstituição do julgado pela obtenção de "prova nova" em substituição à expressão "documento novo" disposto no mesmo inciso do artigo 485 do Código de Ritos revogado. Logo, para o atual ordenamento jurídico processual, qualquer modalidade de prova, inclusive a testemunhal, é apta a amparar o pedido de desconstituição do julgado rescindendo.
A despeito da regra acima descrita, para efeito de cabimento de Ação Rescisória, cabe saber se a descoberta da prova testemunhal se enquadra na hipótese de que a parte desconhecia a testemunha ou se deixou de ser arrolada no momento oportuno, cujo ônus recai às Autoras.
A partir do exame dos atos processuais praticados na demanda originária, considerando que as Autoras quedaram inertes na apresentação da réplica e, também, para dizer quais provas pretendiam produzir, não há elementos seguros para concluir que, à época da demanda, seria inviável o acesso à testemunha Diogo Arruda Sanches, a ponto de se aproximar do conceito de prova nova. Concluir o contrário seria o mesmo que escancarar o cabimento da ação rescisória com a consequente relativização da preclusão processual, o que não se pode admitir.
Nesse sentido, colaciono o ensinamento abaixo:
Prova nova. O atual CPC é mais abrangente do que o CPC/1973, pois admite não só a apresentação de documento novo, mas também de tudo que possa formar prova nova em relação ao que constou da instrução no processo original. Mas, da mesma forma que ocorria em relação ao documento novo, por prova nova deve entender-se aquela que já existia quando da prolação da sentença, mas cuja existência era ignorada pelo autor da rescisória, ou que dele não pôde fazer uso - portanto, não cabe, no caso, dar início a nova perícia judicial, por exemplo. São enquadráveis, portanto, neste dispositivo, apenas os documentos, os depoimentos e os testemunhos. (...)". (NERY e NERY. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, pág. 2.060 - grifou-se)
De acordo com a jurisprudência dominante do STJ, a ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, ou complementar as provas produzidas.
De toda sorte, a instrução probatória de que trata o artigo 972 do CPC não pode ser confundida com aquela do artigo 358 do CPC.
Diante do exposto, indefiro as provas pretendidas pelas Autoras por reputá-las protelatórias.
Considerando que não há outras questões preliminares para serem analisadas, dou o feito por saneado.
Tendo em vista que já foi apresentada a impugnação, dê-se vista à Procuradoria-Geral da Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 09 de setembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora